Tribunal: TJDFT
Processo: 0749563-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749563-52.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BRITO DA SILVA PACIENTE: PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO BRITO DA SILVA em favor de PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que ele descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico (id 21438791 – págs. 187-188). Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante e, durante a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante a imposição de monitoramento eletrônico. Relata que, após a retirada do aparelho, em 28/8/2020, foram juntadas aos autos da ação penal as ocorrências noticiando que o paciente havia deixado o aparelho de monitoramento descarregado durante a madrugada. Em razão disso, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo Juízo a quo. Salienta que a falta de carga na bateria do equipamento eletrônico de monitoramento teria ocorrido no período noturno enquanto o paciente dormia, e que à época a referida bateria estava com defeito. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente possui residência e trabalho fixos e que, em caso de eventual condenação, será imposto a ele o regime aberto para o cumprimento da pena. Afirma ser cabível, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 26/5/2020, e, posteriormente, denunciado, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e no art. 331, caput, do Código Penal. Ao analisar o auto de prisão em flagrante, a MM. Juíza do NAC concedeu ao paciente a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico (id 21438791 – págs. 26-29). De acordo com a manifestação do Ministério Público, “consta que o réu, por diversas vezes, violou a zona de inclusão previamente fixada, em diferentes dias e não recarregou o equipamento de monitoração de forma correta, tendo permitido sua descarga, obrigações estas que se dispôs a cumprir. Ora, evidenciado que não se trata de equívoco ou mero descuido, diante do grande número de violações em curto espaço de tempo, tudo a demonstrar que não cumpriu as medidas cautelares impostas para concessão da liberdade provisória”. Assim, o órgão ministerial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (id 21438791 – pág. 174-175). A MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do DF decretou a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos (id 21438791 – págs. 187-188): Trata-se de manifestação do Ministério Público, oportunidade em que pugnou pela decretação da prisão preventiva de PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA (id. 72383224) em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas na decisão de id. 67937097. A ilustre Defesa manifestou-se a respeito do requerimento ministerial, oportunidade em que argumentou, em síntese, que a falta de carga na bateria do equipamento eletrônico de monitoramento teria ocorrido no período da noite enquanto o acusado dormia, e que à época a referida bateria estava com defeito. Ao final, diante do descumprimento da medida cautelar por parte do acusado, postulou alternativamente pela aplicação de mais três meses de monitoramento (id. 72993189). O Ministério Público, instado a se manifestar novamente, reiterou o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado (id. 73503623). É o relatório. DECIDO. Em análise atenta dos autos, verifica-se que o indiciado não foi localizado para a notificação (id. 70324601 e id. 70324603), a despeito de ter firmado compromisso de comunicar a alteração de endereço ao juízo processante (vide id. 67937097). Também restou demonstrado nos autos que o indiciado em questão violou reiteradamente as condições de seu monitoramento eletrônico, conforme o teor dos relatórios de ocorrência de IDs. 69074657, 69074656, 71432649 e 71432650. No contexto das referidas violações, é possível observar que o denunciado, por diversas vezes, violou a zona de inclusão previamente fixada, situação verificada em dias distintos. No mais, não recarregou o equipamento de monitoração de forma correta, tendo permitido sua descarga. É indiscutível, portanto, que PAULO VITOR descumpriu as principais condições que se dispôs a observar por ocasião da audiência no Núcleo de Custódia. Nesse aspecto, conforme bem ponderou a nobre representante ministerial (id. 73503623), a ilustre Defesa não apresentou justificativa relativamente às reiteradas transgressões da zona de inclusão do monitoramento e também não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório emitido pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME de que a bateria do equipamento de monitoração tenha apresentado defeito. Ademais, diferentemente do que foi informado pelo Causídico, o denunciado também deixou de manter, em várias oportunidades, a bateria carregada durante o dia, o que contrapõe a argumentação defensiva de que o descumprimento da medida teria acontecido apenas no período noturno. Assim, diante da desídia do denunciado, que, a propósito, foi denunciado por 4 (quatro) tipos penais, entre eles o art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06, supostamente por ter em depósito expressiva quantidade de droga, consistente em aproximadamente 27kg (vinte e sete quilos) de "maconha", fica demonstrada a necessidade de reversão da medida anteriormente adotada, o que resulta na decretação da prisão preventiva de PAULO VITOR para assegurar a eventual aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. Nesse âmbito, a atitude do denunciado demonstra comportamento furtivo e total desapreço pela Justiça, o que por certo acarretará prejuízos ao andamento processual e, por conseguinte, revela a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos delituosos como os ora narrados na denúncia. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão em seu desfavor. (...) – grifos nossos De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto, conforme consignado nas decisões judiciais anteriores, há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Conforme consta dos relatórios do CIME carreados aos autos, o paciente, mesmo devidamente cientificado das condições a que estava submetido em razão da imposição do monitoramento eletrônico, violou a zona de inclusão em diversas oportunidades e deixou de manter a bateria do equipamento carregada, demonstrando total falta de apreço às decisões do Poder Judiciário. A justificativa apresentada pelo paciente, por ora, não se mostra plausível, seja em razão da quantidade de vezes em que esteve fora da zona de inclusão do monitoramento eletrônico e que deixou de carregar a bateria do referido aparelho, seja em razão da ausência de comprovação dos fatos alegados. Conforme bem pontuou a MM. Juíza de 1o grau, “o denunciado também deixou de manter, em várias oportunidades, a bateria carregada durante o dia, o que contrapõe a argumentação defensiva de que o descumprimento da medida teria acontecido apenas no período noturno”. Além do mais, a MM. Juíza a quo destacou que “verifica-se que o indiciado não foi localizado para a notificação (id. 70324601 e id. 70324603), a despeito de ter firmado compromisso de comunicar a alteração de endereço ao juízo processante”. A princípio, diversamente do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador